Tribunal: STF
Processo: RE 1055722
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VÍNCULO OBRIGATÓRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA INDIRETA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I - O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao vínculo do recorrido ao regime próprio de previdência do Estado de Santa Catarina. A violação dos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta à Constituição Federal. 



    II - O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    III - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e negar seguimento ao recurso extraordinário.